Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711789-22.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL RECORRIDO: AURICELIA PEREIRA DA CRUZ, FRANCISCO ALVES DOS SANTOS DECISÃO SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A em recuperação judicial pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 49 e 59 da Lei 11.101/2005, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, aduzindo que a decisão recorrida negou a suspensão do processo executivo, ao passo que a recorrente pugnou pela extinção da execução. Defende que os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, estão submetidos ao juízo recuperacional, assim como todas as dívidas existentes antes do início do processo falimentar, líquidas ou ilíquidas, devem, por força de lei, serem novadas. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso constitucional, a fim de determinar a imediata suspensão do processo executório originário (cumprimento de sentença) de no 0700567-42.2019.8.07.0005, em tramite perante a Vara Cível de Planaltina/DF, até o trânsito em julgado do presente processo. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 12.521/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 10/4/2019). No que se refere ao perigo da demora, sustenta que, caso não seja deferido o efeito suspensivo, há iminente possibilidade de prejuízo, uma vez que, determinada a expropriação de bens, acarretará o descumprimento do plano de recuperação judicial, ocasionando o encerramento de suas atividades empresariais. Analisando os autos, observa-se que a Turma Julgadora negou provimento ao recurso da recorrente sob o fundamento de que: [...]1.Não se verifica a probabilidade do direito da agravante no caso em que a parte não comprova que persiste o prazo de prorrogação da suspensão das ações/suspensões, bem assim que o crédito da agravada já era existente à época do pedido da recuperação judicial. 2.Situação dos autos em que o processo de recuperação judicial da devedora/agravante está dependente de análise de mérito, conforme REsp no 1.785.718, fato que também impossibilita a verificação do pedido de expedição de certidão de crédito nos autos do juízo falimentar [...]. No tocante ao fumus boni juris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pelo recorrido, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais apontados como violados, não havendo que se falar em teratologia da decisão impugnada. Além disso, quanto ao periculum in mora, não há demonstração concreta nos autos de que o prosseguimento do cumprimento de sentença ensejará necessariamente a desestabilização do regular andamento da recuperação judicial. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Aguarde-se transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial interposto. Nada a prover quanto aos demais requerimentos formulados na petição de ID no 14668016, porquanto se tratam de providências que refogem à competência desta Presidência. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007